Tribunal: TJES
Processo: 5009757-56.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009757-56.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: JOAO BONI NETTO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5009757-56.2023.8.08.0024

RECTE.: BANCO DO BRASIL S/A

RECDO.: JOAO BONI NETTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. BOANERGES ELER LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. REVELIA CORRETAMENTE APLICADA. INSURGÊNCIA EM RELAÇÃO A QUESTÕES DE FATO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO TEMPORAL.
FRAUDE. DEVOLUÇÃO SIMPLES DOS VALORES.
SENTENÇA
PARCIALMENTE REFORMADA
.
1. Tese da parte autora:
O autor ajuizou Ação Declaratória informando que foi lançado um empréstimo consignado, pelo requerido, em seu nome, sendo que jamais realizou o procedimento. Busca, assim, a declaração de nulidade dos contratos 124075570 e 123731869, restituição em dobro dos valores descontados, além de danos morais. O requerente ofertou contrarrazões no ID 5917940.
2. Tese da parte requerida
: Em defesa anexada ao ID 5917911 informa o demandado que o contrato questionado se deu mediante autoatendimento mobile, com senha pessoal, utilizando o autor todo o valor objeto do empréstimo. O promovido apresentou RI no ID 5917935, com pedido de efeito suspensivo.
3. Sentença
: “POSTO ISSO, nos autos do processo n°. 5009757-56.2023.8.08.0024, confirmo a liminar a seu tempo proferida e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que, DECLARO a inexistência da relação jurídica discutida nos autos, sob o contrato de empréstimo consignado n° 123731869; e CONDENO a requerida a pagar indenização por danos morais ao requerente no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação (artigo 397, parágrafo único c/c artigo 405, ambos do Código Civil), e corrigido monetariamente, pelo índice da Corregedoria Local, a contar do arbitramento. CONDENO a requerida a devolução dos valores descontados indevidamente, em dobro, no montante total de R$ 1.443,00 (mil quatrocentos e quarenta e três reais), com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação (artigo 397, parágrafo único c/c artigo 405, ambos do Código Civil), e corrigido monetariamente, pelo índice da Corregedoria Local, a contar do desembolso”.
4. Fundamentação
: Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo. A relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, nos termos dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. O primeiro ponto questionado pelo recorrente foi a decretação de revelia. Pois bem. O entendimento do magistrado foi irretocável. Conforme consta no termo de audiência de ID 5917919, o preposto da instituição, Sr. Ângelo Gama Magnago, entrou na sala de audiência virtual, no entanto, logo saiu por problemas técnicos. A carta de citação é clara e expressa em seu item 2 que: “Ficam todos desde já advertidos que a existência de problemas técnicos no acesso virtual à sala de audiências não caracteriza motivo para designação de nova audiência, acarretando a aplicação da sanção processual correspondente (extinção do feito ou decretação da revelia)” – ID 5917886 - Pág. 2, ou seja, o recorrente tinha plena ciência que problemas pessoais de ordem técnica não seriam suficientes para afastar a revelia ou para suscitar a designação de nova data de audiência. Assim, o recorrente é considerado, de fato, revel, sendo aplicável ao mesmo as sanções pertinentes. No mérito em si, considerando que se trata de recurso do réu revel, importante esclarecer que serão analisadas apenas as questões de direito, vez que é vedada a discussão de questões fáticas que deveriam ter sido levantadas em contestação (preclusão temporal). E faço essa consideração pois o recurso apresentado levanta questões típicas de uma peça contestatória. Dito isso, não é possível nesse momento a rediscussão fática acerca da fraude na celebração do contrato. Passíveis de análise, tão somente, a questão de direito referente a restituição em dobro dos valores e o valor fixado dos danos morais. No primeiro caso, razão possui a recorrente, haja vista que no caso também é vítima de fraude, não havendo razoabilidade a condená-la a restituir em dobro os valores. Importante destacar que por se tratar de fraude praticada por terceiros, sem a participação do consumidor, a mesma só responde objetivamente justamente pelo risco do negócio assumido. No tocante aos danos morais, o valor arbitrado de R$ 3.000,00 (três mil reais) é justo e adequado com a gravidade da conduta da ré, com a extensão dos danos experimentados pela parte autora e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento do consumidor, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços. Nesse contexto, a decisão impugnada não merece reparos ou censura, uma vez que seu ilustre prolator laborou com o costumeiro acerto, motivo pelo qual mantenho a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.
5. Dispositivo
: Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pelo requerido e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para apenas determinar que a restituição dos valores ocorra de forma simples. Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)